Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726035-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FRANCISCO NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL FRANCISCO NEVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0707068-60.2025.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 240164203, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo exequente/agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados não demonstram situação de hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID. 73415712), o agravante alega que aufere renda mensal de R$ 5.900,00, valor inferior ao limite previsto na Resolução no 140/2015 da DPDF para fins de obtenção de assistência jurídica gratuita, que seria de R$ 7.560,00. Aduz que, além das suas despesas pessoais ordinárias, arca com custos fixos volumosos relativos às suas filhas menores, tais como livros, materiais didáticos, curso de inglês, aulas de balé, alimentação, vestimenta, entre outros. Pondera que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, só podendo ser afastada diante de provas cabais de capacidade econômica, o que não se verifica no presente caso. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Apesar de o pedido de gratuidade não ter sido formulado em sede de cognição sumária, faz-se necessário sua análise neste momento processual, para fins de admissibilidade. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população. No caso em apreço, considero que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça recursal. O documento de ID. 238362821 (origem) — contracheque referente ao mês de fevereiro de 2025 — indica que o agravante é servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 8.935,14 (oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e catorze centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Corroborando, “[...] o valor das custas é módico e pode ser incluído na planilha de débito exequenda, para ressarcimento pelo DF.” (240164203 - Pág. 1, origem), consoante bem ponderado pelo Juízo a quo. O agravante afirma que incidem sobre seus vencimentos descontos obrigatórios que, somados às suas despesas ordinárias, comprometem sua capacidade financeira. Cabe salientar, no entanto, que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, motivo pelo qual essa condição não se mostra apta a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Não se controverte que a gratuidade de justiça é destinada àqueles pobres no sentido legal, que, mesmo diante da manutenção apenas das despesas absolutamente indispensáveis, não têm condições de desembolsar as módicas custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ocorre que não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, contrai despesas que o enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas que pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para pagar o preparo. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 16:51:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora